Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-64.2023.8.11.0022
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001511-64.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), FABIO JOSE DA BARRA - CPF: 007.642.081-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO JOSE DA BARRA - CPF: 007.642.081-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001511-64.2023.8.11.0022

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única de Pedra Preta

Recorrente(s):

Município de Pedra Preta

Recorrido(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA DO ÁLCOOL. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO. PACIENTE QUE APRESENTA RISCO À SUA SAÚDE E DE TERCEIROS.

APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público, em desfavor do Município de Pedra Preta e de Fábio José da Barra, que visa à internação compulsória deste último, o qual se encontrava em surto psicótico, por perder o autocontrole no uso de substancias alcoólicas. Consta na inicial, que fora solicitado pela Sra. Elizabete Guimarães da Costa, providências para internação do seu irmão FÁBIO JOSÉ DA BARRA, o qual não consegue, por seus próprios esforços, se livrar do vício, consumindo substâncias alcoólicas de maneira descontrolada, o que vinha causando diversos transtornos em sua vida pessoal e familiar, uma vez que devido aos vícios não se encontrava em plenas faculdades mentais, chegava muito machucado em casa, dormia com os cachorros e não se alimentava, vivendo em condições precárias. Também foi juntado o atestado médico, feito pelo Dr. Fernando C. Silva, médico psiquiatra inscrito no CRM-MT 9916, que o paciente FÁBIO JOSÉ DA BARRA é alcoólatra, se recusa a submeter-se a tratamento médico, coloca em risco sua própria vida, bem como oferece risco para terceiros, o qual necessita de internação compulsória em caráter de URGÊNCIA.

2. Nas razões recursais, o Município requer o chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso e o direcionamento da responsabilidade da obrigação exclusivamente ao ente estatal.

3. Quanto à pretensão de chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso, no Juizado Especial da Fazenda Pública não é admitida a intervenção de terceiros, nos termos do disposto no art. 10 da Lei n. 9.099 /95, aplicado subsidiariamente, ante ao teor do artigo 27 da Lei n. 12.153 /09.

4.

Ainda, com relação ao pedido de chamamento do Estado de Mato Grosso ao processo ressalto que deve ser observado que em regra, o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade do Poder Público, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto, portanto, não há que falar em necessidade do Estado ser parte no presente caso, vez que todos os Entes respondem solidariamente.

5. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015
).

6. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7. O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

8. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

9. Restando demonstrado por meio de laudos médicos emitidos pelo Dr. Fernando C. Silva, médico psiquiatra inscrito no CRM-MT 9916, que o paciente FÁBIO JOSÉ DA BARRA é alcoólatra CID F10,2, se recusa a submeter-se a tratamento médico, coloca em risco sua própria vida, bem como oferece risco para terceiros,

razão pela qual necessita de internação compulsória para a sua recuperação, deve ser acolhida a pretensão inicial nesse sentido.

10. Eis o entendimento jurisprudencial a respeito da internação compulsória de dependente químico
:

REEXAME NECESSÁRIO. RITO ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE DE ÁLCOOL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO. Laudos médicos que comprovam a necessidade da intenção. O conjunto probatório indica que o requerido coloca em risco sua vida e saúde, devido ao seu grau de dependência química, sendo a internação compulsória a única medida capaz de protegê-lo. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 1o, III, e art. 196, da Constituição Federal. Inteligência dos arts. 4o, 6o, III, e 9o, da Lei no 10.216/01. Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso não provido
.(TJ-SP - Remessa Necessária: 10427484520158260506 SP 1042748-45.2015.8.26.0506, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 13/02/2019, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2019)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – DIREITO À VIDA – PERDA DO OBJETO PROCESSUAL ANTE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – NÃO CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da antecipação da tutela, ainda que tenha entregado de forma integral o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita à modificação e até mesmo à revogação, por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até o julgamento final, para que seja prolatada a sentença de mérito. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196 , DA CARTA MAGNA – SENTENÇA RATIFICADA. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal , que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. (Apelação / Remessa Necessária 104679/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

11. O Procurador de Justiça manifestou pelo desprovimento da apelação, conforme parecer juntado em 04/07/2024.

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA
determinando que o requerido
Município de Pedra Preta-MT
proceda à internação Compulsória de FÁBIO JOSÉ DA BARRA, que seja imediatamente disponibilizada uma vaga em Clínica de Recuperação/Psiquiátrica, preferencialmente no Hospital Paulo de Tarso em Rondonópolis-MT, pelo período em que perdurar o tratamento de desintoxicação, qual seja, de 06 (seis) meses a 09 (nove) meses, até sua recuperação total, e, conforme recomendação médica, após alta hospitalar, que o paciente continue o tratamento em clínica de reabilitação, a fim de tratar a dependência etílica, conforme prescrição médica, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.
Recurso improvido.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por serem indevidos em favor do Ministério Público, em ação civil pública.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024